Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-35.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1-Conforme previsão do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, a decisão que indefere o pedido de gratuidade é impugnável por meio do agravo de instrumento.
2-Deixando a parte de manifestar sua irresignação por meio do recurso próprio, a questão resta preclusa e não comporta reanálise por ocasião da apelação.
3- Recurso não conhecido